Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717378-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERIVELTON LEAL DE MORAIS AGRAVADO: DENIS ANTONIO BARBOSA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado e determinou a entrega do documento único de transferência - DUT de veículo negociado entre as partes. Os agravantes noticiam que se trata, na origem, de ação versando sobre a venda do automóvel Mercedes Benz CLA-200, placa NOS-9F41, alienado pelos agravantes ao agravado pelo valor ajustado de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), e não por R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), como alega o agravado. Aduzem que o agravado, que havia ajuizado ação tratando do mesmo assunto, distribuída sob o no 0714742-59.2020.8.07.0020 ao Juizado Especial de Águas Claras, extinta sem resolução do mérito, agora narra os fatos pertinentes de forma discrepante, o que evidencia a sua má-fé. Nega que sejam devedores do agravado quanto a suposto débito de R$ 13.000,00 (treze mil reais), objeto de cobrança no processo no 0716894-80.2020.8.07.0020, que o agravado pretende ver compensado. Aduzem que o agravado manifestou intenção de rescindir o negócio jurídico, o que foi aceito pelas agravantes, que se comprometeram a realizar a devolução parcelada dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) que já haviam sido pagos por ele. Contudo, após terem restituído R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), foram surpreendidos com a judicialização da questão, daí porque deixaram de fazer novos pagamentos. Informam que, em sendo mantida a venda do automóvel, o valor total devido pelo agravado é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), considerando o que deixou de ser pago mais o que já foi devolvido espontaneamente. Sustentam que a decisão agravada os expõe a grave risco de que o bem seja alienado a terceiros. Discorrem sobre a exceção de contrato não cumprido. Defendem a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada, pois o DUT está preenchido com o nome do primeiro agravante, de modo que seria necessário, primeiro, realizar a transferência do veículo para seu nome e emitir um novo DUT, sendo que para tanto se faz necessária a vistoria e o bem está na posse do agravado. Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo, para afastar a determinação de entrega do DUT, ou, subsidiariamente, para suspender a multa diária imposta, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que há fundada controvérsia sobre qual o preço do automóvel, que teria sido ajustado verbalmente, e a sua efetiva quitação, mormente porque o agravado invoca a compensação de obrigação que é objeto de outro litígio, como consta da própria petição inicial (ID 87962188 dos autos de origem, no 0704832-71.2021.8.07.0020). Em consulta aos autos no 0716894-80.2020.8.07.0020, verifica-se que a inicial discorre longamente sobre a realização de parceria entre as partes, envolvendo, ainda, a firma PROTECT SAT - Serviços Gerais e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli, de titularidade do agravado, para a aplicação de testes para diagnóstico de infecção por covid-19, da qual resultaria saldo em favor do agravado, sendo que tal saldo já leva em consideração o abatimento de R$ 13.000,00 para fins quitação da compra do veículo Mercedes Benz ora em discussão. Assim, em exame perfunctório, como a compensação pressupõe que as dívidas sejam líquidas e vencidas (art. 369, do CC), e não tendo o agravado apresentado documentos que permitam aferir, de plano e com suficiente segurança, qual o preço ajustado e a efetiva quitação, assiste razão aos agravantes quanto à necessidade de se aguardar a devida instrução probatória antes que se possa determinar a entrega do DUT do veículo. Por outro lado, o perigo da demora se evidencia na imposição de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até a efetiva entrega do DUT. Ademais, assiste razão aos agravantes quanto ao fato de que a transferência definitiva do automóvel para o nome do agravado, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de alienações posteriores, pode resultar na irreversibilidade dos efeitos da medida, caso o bem venha a ser vendido a terceiros pelo agravado. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator